Tribunal: TJDFT
Processo: 0730545-11.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:
Vistos, etc. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu pedido liminar para compelir o Réu (Agravado) a apresentar os documentos que indica; abster-se de negativar o nome do Agravante pela dívida em discussão; manter o bem sob a posse do Agravante. O MM Juiz indeferiu o pleito liminar por não vislumbrar situação de urgência e o direito carecer ainda de demonstração. É a suma do pedido. Dentro de um exame ainda superficial, também não vejo urgência que justifique a concessão do pleito liminar, sobretudo porque o direito alegado carece de melhor demonstração, o que só será conseguido com a instalação do contraditório. No que diz respeito à apresentação de documentos, também o caminhamento regular da ação certamente fará com que o Réu, ora Agravado, os apresente para justificar a existência de contrato com o Agravante. Indefiro o pleito liminar, determinando o prosseguimento do recurso em seus ulteriores termos. Intime-se. Comunique-se. Brasília, 28/09/2021 Des. Getúlio de Moraes Oliveira Relator